Tribunal: TJDFT
Processo: 0722454-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. REFERÊNCIA NO ACÓRDÃO DE JULGAMENTO DO MÉRITO DO ART. 833, X, E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). OMISSÃO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VALORES TIDOS POR IMPENHORÁVEIS, AINDA QUE MANTIDOS EM CONTA CORRENTE. ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES JURÍDICAS DISCUTIDAS NOS AUTOS. SÚMULA No 98 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). DISTINGUISHING. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO AFASTADO. BOA-FÉ PROCESSUAL. VIOLAÇÃO. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR DA CAUSA. EXCESSO DA PENALIDADE. ADEQUAÇÃO DO VALOR. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Os embargos de declaração devem se opostos quando presentes uma das hipóteses estabelecidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).
2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
3. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao preconizar que "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
4. A alegação de omissão quanto ao artigo 833, X, do CPC, apesar de expressamente mencionado no acórdão, bem como a transcrição de precedentes do STJ no sentido contrário da pretensão do embargante, evidenciam a manifesta desnecessidade da sucessiva oposição de embargos de declaração. Tal procedimento implica o retardamento injustificável da solução do processo e desvirtua a finalidade do recurso.
6. O distinguishing da situação jurídica dos autos demonstra que os pedidos de prequestionamento nos dois embargos anteriormente opostos, são desnecessários. Se os argumentos do embargante foram rechaçados, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC, de acordo, ainda, com o entendimento jurisprudencial vigente, afasta-se a aplicação da Súmula no 98 do STJ e declara-se o caráter manifestamente protelatório dos recursos.
7. A interposição de dois recursos protelatórios, a pretexto de prequestionamento a matéria, vai de encontro ao princípio da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC), o que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
8. De acordo com o princípio da proporcionalidade e em observância ao caráter pedagógico e punitivo da multa, deve-se aplicar, por analogia, o critério do proveito econômico pretendido no agravo se o emprego do valor da causa como base de cálculo acarretar multa excessiva, superior aos valores discutidos neste agravo de instrumento (CPC, art. 1.026, § 2o, c/c art. 85, § 2o).
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Multa por interposição de recursos protelatórios aplicada.